Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM COM ANTECEDÊNCIA. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL.
1. Trata-se de recurso da companhia aérea em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a agência de turismo, a restituir ao autor o valor da passagem aérea, deduzida a multa legal de 5% (cinco por cento), em razão do cancelamento pelo passageiro.
2. Da ilegitimidade passiva da companhia aérea. A Recorrente, integrante da cadeia de consumo, que aufere lucro ao operar o voo, é parte legítima para responder por eventuais danos em razão do cancelamento e da ausência de reembolso da passagem adquirida pelo Autor. Preliminar rejeitada. Nesse sentido, o Acórdão 1732923 das Turmas Recursais.
3. No caso, o Autor/Recorrido contratou voo doméstico por meio de agência de turismo, operado pela Ré/Recorrente, referente ao trecho Brasília/DF – Petrolina/PE, ida (17/06/2023) e volta (28/06/2023). Na data de 03/06/2023 o Autor/Recorrido solicitou o cancelamento e o respectivo reembolso, o que foi negado. O art. 740, do CC, dispõe que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada". Logo, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que o passageiro cancelou o bilhete aéreo com quase 15 (quinze) dias de antecedência, tempo hábil à renegociação. Ademais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito da companhia aérea.
4. Dessa maneira, à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que dispõe sobre o direito do transportador à retenção de até 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão com antecedência adequada para renegociação, tem-se por inafastável a condenação, imposta em sentença, de reembolso correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) do valor pago pela passagem aérea. Precedente desta Turma: Acórdão 1349826.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários aos advogados da Ré MM TURISMO & VIAGENS S/A, fixados por equidade em R$700,00 (setecentos reais). A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.